Tribunal: STF
Processo: HC 186726
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Bruno Lima Pontes, em favor de Jovanny Rodrigues Pinheiro, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem no RHC 112.891/ CE.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 121, § 1º, inciso V e VII (três homicídios); art. 121, § 1º, incisos V e VII c/c art. 14, II (cinco tentativas de homicídio); art. 148; art. 157, incisos I, II e IV (duas vezes nos dois primeiros incisos); e art. 311, todos do Código Penal. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJCE postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita: 
    EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTES PRESOS PREVENTIVAMENTE POR INFRAÇÃO AO ART. 121, §2°, I E IV C/C E ART. 121, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL, ALÉM DE OUTROS CRIMES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. DECRETO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE DO FATO, VIOLÊNCIA E PERICULOSIDADE DOS ACUSADOS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PLURALIDADE DE RÉUS (4). SÚMULA 15 TJCE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. A prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, e o periculum libertatis, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública ou econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. 2. O decreto preventivo não carece de fundamentação, trazendo claramente todos os elementos capazes de lastrear o decisum prisional da espécie. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assenta que "a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como escopo o resguardo da ordem pública, como ocorreu na espécie" (RHC 93.333/SP). 4. O Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que a caracterização do excesso de prazo na formação da culpa não deve decorrer de uma simples soma matemática, sendo imprescindível a realização de um juízo acerca da proporcionalidade e da razoabilidade quanto a eventual extrapolação dos prazos processuais 5. Destaca-se, ainda, que pela análise detalhada dos autos resta claro e evidente a complexidade do feito, considerando a pluralidade de réus e as diversas condutas a serem apuradas. Assim, não restam dúvidas não houve, in casu, ofensa ao princípio da razoabilidade. 6. A instrução processual encontra-se encerrada, atraindo, assim, a incidência da Súmula n° 52 do STJ. 7. Ordem conhecida e denegada (eDOC 12)
    Daí a impetração de recurso em habeas corpus no STJ, que também denegou a ordem sob os seguintes fundamentos: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CINCO TENTATIVAS DE HOMICÍDIO. SEQUESTRO. ROUBO MAJORADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRESENÇA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE EXCESSIVA. PERICULOSIDADE DOS ENVOLVIDOS. ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CUSTÓDIA MOTIVADA E NECESSÁRIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Para a ordenação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta, que, pelo cotejo dos elementos que instruem o mandamus, se fazem presentes. 2. A análise acerca da negativa de participação no ilícito é questão que não pode ser dirimida em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. 3. Não há ilegalidade na manutenção da prisão cautelar quando demonstrado, com base em fatores concretos, que a medida se mostra necessária para o acautelamento da ordem pública, dada a gravidade diferenciada dos delitos em tese perpetrados. 4. Caso em que os agravantes estão sendo acusados de liderarem e auxiliarem a organização criminosa altamente armada em companhia de vários outros réus para roubos contra agências bancárias no Estado do Ceará, ao sediar reuniões do grupo em seus estabelecimentos comerciais, estabelecer os alvos dos ilícitos, financiar a quadrilha e dar suporte na fuga. 5. Além disso, consta que os membros do grupo, surpreendidos na iminência da execução de seus crimes, empreenderam fuga, ceifando pelo caminho a vida de três policiais militares, ferindo gravemente outros cinco e sequestrando outros três para utilizá-los como guarida na evasão, cometendo outros diversos ilícitos nessa senda, em verdadeira escalada criminosa. 6. Tais circunstâncias bem evidenciam a maior reprovabilidade da conduta perpetrada e a personalidade violenta dos envolvidos, denotando o periculum libertatis exigido para a preventiva. 7. A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos é motivo que reforça a necessidade de manutenção da custódia preventiva, também como forma de garantir aplicação da lei penal. 8. Demonstrada a imprescindibilidade da preventiva diante da excessiva reprovabilidade social dos delitos pelos quais os agravantes estão sendo acusados, resta clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o acautelamento da ordem pública. 9. Tendo sido proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte, deve ser mantida a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. 10. Agravo regimental improvido. Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019. (eDOC 16)
    Nesta Corte, a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que os pacientes sofrem constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP. 
    Alega que o paciente é primário, além de possuir trabalho lícito e que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos.
    Requer, liminarmente e no mérito, a imediata revogação da prisão preventiva. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do art. 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem:
    Consta dos autos que no dia 30 de junho de 2016 um grupamento de viaturas da Polícia Militar entrou em confronto com organização criminosa que transportava, na Zona Rural de Quixadá, armas para a realização de assaltos às agências bancárias e carros -fortes. Na ocasião, um (1) policial ficou ferido, dois (2) outros foram feitos reféns e três (3) foram mortos. O crime, de grande repercussão na cidade, acabou acarretando em um clima de violência no município, tendo gerado diversos homicídios que, ao que tudo indica, teriam relação com o primeiro fato delituoso. 
    (…)
    Empós, na data de 07 de março de 2017, restou decretada a prisão preventiva do terceiro paciente, Jovanny Rodrigues Pinheiro. 
    (...)
    Por sua vez, destaco trecho do decreto preventivo do terceiro paciente (Jovanny), in verbis: "(...) O investigado Jovanny Rodrigues Pinheiro seria um dos articuladores da citada quadrilha criminosa, pois, em um diálogo obtido por meio de quebra judicial dos dados telemáticos de Sadock Camurça Cabral, Jovanny, cunhado de Veridiano Rabelo Cabral Júnior, participou de uma conversa em que os interlocutores afirmaram ter conhecimento sobre o planejamento e coordenação do bando armado que assassinou policiais militares. (...) Está devidamente evidenciado - pelo depoimento das testemunhas ouvidas pela autoridade policial e pelo clamor das ruas - que a manutenção dos representados em liberdade é fato capaz de acarretar descrença na justiça por parte da comunidade deste município, principalmente porque as vítimas da ação delituosa são agentes da segurança pública. (...) A salvaguarda da ordem pública, no caso em deslinde, tanto se presta a garantir a própria credibilidade da justiça mas, sobretudo, para prevenir a reprodução de infrações criminais, porquanto, além da gravidade concreta da conduta, alguns dos denunciados são contumazes na prática de crimes. Destarte, ao contrário do que defende o impetrante, o magistrado singular fundamentou o decreto preventivo sob a égide da garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e, por fim, na conveniência da instrução criminal, tal qual exige a legislação vigente, destacando-se que foram encontradas no posto de gasolina de um dos pacientes, significativa quantidade de armas, munições e uma substância psicotrópica conhecida como "arrebite" (página 56). No que tange à existência de perigo concreto decorrente do estado de liberdade (periculum libertatis), a segregação cautelar fora devidamente motivada na gravidade in concreto da prática delituosa, não se pautando em meras conjecturas abstratas, mas sim em circunstâncias evidenciadas na investigação do delito, capazes de indicar a periculosidade do agente (eDOC 12, p. 3, 6-7)
    Consigno, ainda, trechos do acórdão proferido pelo STJ: 
    Delineado o contexto fático probatório, de ínicio, quanto aos requisitos para a preventiva, cumpre destacar que, para a sua decretação não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios
    (…)
    Noutro giro, quanto aos fundamentos das prisões preventivas, infere-se que as custódias encontram-se devidamente embasadas no previsto no art. 312 do CPP, mostrando-se imprescindíveis para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade efetiva dos recorrentes, bem demonstrada diante da gravidade diferenciada das circunstâncias em que ocorreu o fato criminoso. Como orienta a doutrina, a prisão preventiva pode ser ordenada "para fins externos à instrumentalidade, associada à proteção imediata, não do processo em curso, mas do conjunto de pessoas que se há de entender como sociedade. [...] A modalidade de prisão, para cumprimento desta última finalidade, seria a prisão para garantia da ordem pública [...] quando se tutelará, não o processo, mas o risco de novas lesões ou reiteração criminosa", deduzidos, a princípio, da natureza e gravidade do crime cometido e da personalidade do agente (Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência, Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2012). Com efeito, verifica-se que os agravantes, em concurso com vários outros codenunciados, tiveram decretadas suas prisões preventivas, porquanto demonstrada a indispensabilidade da medida extrema para a preservação da ordem pública e também para o fim de fazer cessar as práticas criminosas atribuídas aos integrantes da organização investigada e os delitos que ocorreram posteriormente aos fatos criminosos. Consoante descrito na denúncia, os acusados, reunidos em onze agentes, atuando de forma organizada, com armamentos pesados e equipamento de segurança utilizados por agentes de segurança pública, supostamente lideravam ou auxiliavam a estrutura delituosa - cediam seus estabelecimentos comerciais para as reuniões do grupo criminoso, engendravam os ilícitos pretendidos, financiavam a quadrilha e davam suporte na fuga -, destinada à prática de roubos qualificados contra agências bancárias no interior do Estado do Ceará. Merece destaque a audácia dos membros do grupo, os quais, surpreendidos na iminência da execução de seus crimes, empreenderam fuga, ceifando pelo caminho a vida de três policiais militares, ferindo gravemente outros cinco e sequestrando três dos sobreviventes para os utilizar como guarida na evasão cometendo outros diversos ilícitos nessa senda, em verdadeira escalada criminosa. As particularidades acima narradas certamente denotam a gravidade concreta da conduta incriminada, bem como a personalidade violenta dos agentes, e, por consequência, as suas periculosidades efetivas, mostrando que as prisões são mesmo devidas para o fim de acautelar-se o meio social, pois evidente a maior reprovabilidade da conduta que lhes são imputadas (eDOC 16, p. 11-13)
    Da leitura dos trechos acima transcritos, não verifico desacerto na decisão proferida pelo STJ. 
    Isso porque, as circunstâncias em que o crime foi praticado - o acusado, associado com outros dois corréus, mediate violência exercida com uso de arma de fogo e empurrando a vítima no chão, que encontrava-se desprevenida no momento em que desembarcava de seu veículo para abrir o portão de residência -, demonstram a periculosidade do agente, de modo a justificar a prisão visando a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. 
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 
    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). 
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Por fim, destaco que a existência de potencial concurso de crimes impossibilita, no momento em que se encontra o presente processo, a análise de suposta desproporcionalidade na prisão preventiva. 
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente